Tribunal: STF
Processo: Rcl 56573
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DECISÃO ORIGINÁRIA FUNDADA NA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO COM FUNDAMENTO NA ADPF 324 E NO TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. CONTROVÉRISIA RELATIVA À DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. VIA ESTREITA QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.